Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-22.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702005-22.2018.8.07.0011 RECORRENTE: TATIANA WEYSFIELD MENDES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL DAS ARARAS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial e extraordinário de IDs 25277969 e 25277983 à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Oportuno pontuar que os recursos acostados à petição de ID 29207980 tratam de mera reiteração dos apelos anteriormente manejados. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014